Tribunal: TJES
Processo: 5000227-25.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-25.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCIONE DA SILVA DE MELO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, verifico que a recorrente sustenta:
a)
preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia;
b)
necessidade do recebimento do presente recurso interposto em um de seus efeito: suspensivo e devolutivo;
c)
a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da parte recorrida, haja vista a existência do débito;
d)
ausência de falha na prestação de serviço sob a alegação de não cumprimento, por parte do autor, de suas obrigações contratuais junto a recorrente;
e)
constatação de irregularidades no medidor do recorrido por meio de procedimento administrativo próprio;
f)
a exorbitância do valor do dano moral fixado, requerendo a minoração por entender excessivo.

Pois bem, em que pese a defesa de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que mostra-se presente nos autos documentação suficiente para julgamento do feito.

Ante a ausência de comprovação do requisito para recebimento do recurso em seu efeito suspensivo - dano irreparável a recorrente, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. resta indeferido tal pedido.

No mérito, destaca-se que o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. É neste contexto o fundamento da ilegalidade no procedimento do TOI por si só resta suficiente para fundamentar a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso.

A recorrente falhou no fiel cumprimento dos comandos da Resolução 414/10 da Aneel, por ausência de comprovação de indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não juntar aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no termo de ocorrência e inspeção e que deram ensejo à cobrança e ao corte de energia.

Ademais, a recorrente cobrou quantia superior ao que de fato o recorrido consumiu, se baseando em cálculo sobre uma “média” de consumo, como bem observou o juízo
a quo,
conduta esta inadmissível, pois se trata de ato abusivo.

Quanto a suposta legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, tenho que razão se distancia da parte recorrente, pois tal matéria se encontra sedimentada em tese repetitiva no âmbito do c. STJ.

A propósito, é o Recurso Especial repetitivo nº 1412433/RS,
in verbis
:

(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (original sem destaque)

Destarte, tendo a parte recorrente efetuado a interrupção do fornecimento de energia elétrica, relativa a débito pretérito, afastando-se das diretrizes firmadas no repetitivo, sua pretensão recursal, neste particular, também não merece provimento.

É que, consoante previsto no paradigma repetitivo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica (corte administrativo), só poderá ocorrer pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, diretriz não observada pela recorrente.

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, já que a interrupção foi indevida e com base em procedimento ilegal, retirando da parte a oportunidade ao contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial, o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral, notadamente por se tratar de bem essencial, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida. Assim, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO PELO EFEITO SUSPENSIVO DEVIDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA, UMA VEZ QUE É DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POIS TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA ENCONTRAM-SE PRESENTES NOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DÉBITO ANTIGO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO DA EDP. VERIFICAÇÃO SE A EDP CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS, NULIDADE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. TESE REPETITIVA 15 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SE TRATANDO DE DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO TOI DECLARADO NULO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. BEM ESSENCIAL. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.